Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751507-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SANDRA DE ALMEIDA MONTENEGRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traga o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora